Tribunal: TJSP
Processo: 1033979-89.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida - Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033979-89.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033979-89.2017.8.26.0114 -Voto no 44426
2
VOTO No: 44426
APEL No: 1033979-89.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas 6a VC
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica
Responsabilidade
objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal -
Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de
descarga atmosférica Força maior não configurada Sub-
rogação da seguradora
Indenização devida - Sentença
reformada Apelação provida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini que julgou improcedente ação
dita “regressiva de ressarcimento de danos” em razão de descarga elétrica; os
honorários de advogado foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante que a indenização é devida, pois
comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação de
serviços da apelada (“descarga elétrica”) por meio de laudos juntados aos autos os
quais foram produzidos a fim de apurar direito à indenização securitária, que se trata
de responsabilidade objetiva e que não é necessário pedido administrativo, sem
contar que deve ser aplicado o CDC ao caso, tendo em vista a sub-rogação nos
direitos das vítimas da falha na prestação de serviços.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo é de ser acolhido.
Anota-se, de pronto, e sem maiores e ociosas elucubrações
ninguém pode ser impedido de ter acesso ao Poder Judiciário
que não havia
necessidade de esgotamento da via administrativa previamente ao ajuizamento.
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou
não do CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade
objetiva do prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033979-89.2017.8.26.0114 -Voto no 44426
3
Federal.
Além disso, em se tratando de ação regressiva fundada no
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a autora sub-rogou-se em todos
os direitos dos segurados, inclusive naqueles decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a apelante trouxe aos autos
demonstração não só da indenização que pagou aos seus segurados como também
dos danos causados por falha no fornecimento de energia elétrica pela apelada.
É o que se vê dos laudos técnicos
não impugnados
adequadamente
de fls. 92 e seguintes, onde está registrado que houve danos
causados por “queda de raio no início do mês de setembro...”, “faísca elétrica”,
“oscilação de voltagem”, “oscilação de energia e descarga elétrica” e “sobretensão
(...) devido a variação da tensão da energia elétrica”.
É verdade que a apelada afirmou ausência de nexo causal;
contudo, não é menos certo que igualmente se vê que os defeitos dos aparelhos se
relacionam a picos de tensão via entrada de alimentação da rede, o que indica que
houve transferência a equipamentos dos segurados pelo sistema de fornecimento de
energia elétrica em razão da intempérie.
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de
força maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços
pela ré, que não foi capaz de impedir que fato corriqueiro oscilação de energia na
rede em razão de tempestade em local tropical
causasse danos a bens dos
segurados.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de
provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do
art. 373 do Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar qualquer
documento confiável, não unilateral, isento de dúvidas, que indicasse minimamente a
regularidade dos serviços prestados ou, mais ainda, que os danos se deram por culpa
exclusiva dos tomadores, vale dizer, de falha nas instalações internas.
Em verdade, de sua defesa não se vê nenhuma impugnação
que esteja acompanhada de provas em se tratando, repita-se, de responsabilidade
objetiva.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelos
segurados e indenizados pela apelante.
Altera-se, pois, a sentença de modo a se julgar procedente a
ação e condenar a apelada no pagamento da importância constante da petição inicial,
monetariamente atualizada e com juros da mora, tudo desde a data do desembolso
feito pela apelante, anotando que se trata de culpa extracontratual; aplicável,
portanto, a Súmula no 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Pagará, mais, a taxa judiciária e honorários advocatícios
arbitrados em quinze por cento do valor atualizado da condenação, já considerada a
interposição do recurso (§11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033979-89.2017.8.26.0114 -Voto no 44426
4
Diante do exposto, e para tais fins, dá-se provimento à
apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator